Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE HIPOTÉTICO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no processo no 0749404-90.2022.8.07.0016. Esclarece que, no dia 20/07/2022, estava trabalhando em diligência externa, quando foi assaltada por dois indivíduos não identificados, os quais roubaram o aparelho celular corporativo, além do veículo. Após o fato, foi instaurado processo administrativo para apurar a necessidade ou não de ressarcimento ao erário pelo celular roubado. Em suas razões, argumenta que a medida deve ser deferida para que seja determinada a suspensão de eventual cobrança, pelo ente federativo, das importâncias indicadas na inicial (R$ 809,00), considerando-se que não há evidência de nexo causal entre a situação que deu origem ao dano, nem ato ilegal realizado pela agravante. Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada e o perigo de dano está presente, pois o desconto injusto em sua folha de pagamento é iminente.
II. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi realizado (ID 39292458). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 39304291). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39549528).
III. Nos termos do art. 3o da Lei no 12.153/09, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Ao contrário do alegado, não há nos autos comprovação da iminência dos descontos, não havendo demonstração da probabilidade do direito perseguido, sobretudo porque a aferição de eventual ilegalidade no hipotético desconto na folha de pagamento dependerá de dilação probatória. Ademais, não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, em consulta ao portal da transferência, verifica-se que a servidora aufere renda líquida média correspondente a aproximadamente 16 vezes o valor questionado. Em reforço, caso vencedora ao final da demanda, a agravante poderá requerer a devolução dos descontos eventualmente considerados indevidos. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que a indeferiu.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas finais, caso haja, pela agravante. Sem condenação em honorários.
V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.